Tribunal: TJES
Processo: 5001751-72.2025.8.08.0062
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001751-72.2025.8.08.0062

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: GERMANO SANTOS FRAGOSO

PARTE RE: PAULO CELSO COLA PEREIRA

RELATOR(A):

DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO CONCRETO PASSÍVEL DE ANULAÇÃO. PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação popular ajuizada com pedidos de remoção de publicações em redes sociais, abstenção de novas divulgações e proibição de utilização de servidores ou recursos públicos para produção de conteúdo destinado às redes sociais privadas do requerido, ao fundamento de inadequação da via eleita, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ação popular admite formulação autônoma de pedidos condenatórios de obrigação de fazer e não fazer, desacompanhados de pretensão anulatória de ato administrativo concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação popular, prevista no inciso LXXIII do art. 5º da CF/1988 e regulamentada pela Lei nº 4.717/1965, possui finalidade específica de anulação de atos ilegais e lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural.

A petição inicial não indicou ato administrativo concreto passível de invalidação, inexistindo impugnação a contrato administrativo, decreto, ato normativo, procedimento licitatório, empenho ou qualquer manifestação administrativa apta a ensejar controle anulatório.

Os pedidos deduzidos possuem natureza eminentemente condenatória e inibitória, voltados à imposição de obrigações de fazer e não fazer relacionadas à utilização de redes sociais privadas do requerido.

A pretensão formulada extrapola os limites objetivos da ação popular, pois busca tutela autônoma desvinculada de pedido principal de anulação de ato administrativo.

A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a ação popular não se presta à imposição autônoma de obrigações de fazer e não fazer quando inexistente ato administrativo específico passível de invalidação.

A tutela coletiva adequada para discussão de eventual violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, em tese, consiste na ação civil pública prevista no art. 3º da Lei nº 7.347/1985.

A ausência de interesse processual sob a perspectiva da adequação da via eleita impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

A ação popular exige a indicação de ato administrativo concreto passível de invalidação judicial.

A formulação autônoma de pedidos de obrigação de fazer e não fazer, desacompanhados de pretensão anulatória, revela inadequação da via da ação popular.

A ausência de interesse processual sob o aspecto da adequação da via eleita autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIII; CPC, art. 485, VI; Lei nº 4.717/1965; Lei nº 7.347/1985, art. 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, manter a sentenca em sede de remessa necessaria, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5001751-72.2025.8.08.0062

REMETENTE:
JUÍZO DE PIÚMA - 1ª VARA

INTERESSADO:
GERMANO SANTOS FRAGOSO

INTERESSADO:
PAULO CELSO COLA PEREIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES, nos autos da Ação Popular ajuizada por GERMANO SANTOS FRAGOSO em face de PAULO CELSO COLA PEREIRA, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de id. nº 17713758, manifestou-se pela manutenção integral da sentença.

Muito bem.

Inicialmente, observa-se que o exame da petição inicial revela, de fato, que o autor popular não indicou ato administrativo específico cuja invalidação pretendesse obter por meio da presente demanda. Não há impugnação a contrato administrativo, decreto, ato normativo, procedimento licitatório, empenho ou qualquer manifestação concreta da Administração Pública apta a ensejar controle anulatório pela via da ação popular.

Ao contrário, a pretensão deduzida limita-se à formulação de pedidos de natureza eminentemente condenatória, voltados exclusivamente à imposição de obrigações de fazer e não fazer, consistentes na remoção de publicações já existentes em redes sociais, na abstenção de novas divulgações e na proibição de utilização de servidores ou recursos públicos para produção de conteúdo destinado às redes sociais privadas do requerido.

Nesse contexto, assiste razão ao magistrado singular ao reconhecer a inadequação da via eleita. A ação popular, prevista no artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei nº 4.717/65, possui finalidade constitucional específica, consistente na anulação de atos ilegais e lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural. Trata-se, portanto, de instrumento vocacionado precipuamente ao controle desconstitutivo de atos administrativos concretos.

A demanda proposta, contudo, extrapola os limites objetivos da ação popular, pois busca tutela inibitória e cominatória autônoma, desacompanhada de pedido anulatório principal. Ainda que as condutas narradas possam, em tese, suscitar discussão acerca da observância aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, a pretensão deduzida não encontra adequação na estreita via eleita.

Conforme corretamente destacado na sentença e reforçado pelo parecer da douta Procuradoria de Justiça, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a ação popular não se presta à imposição autônoma de obrigações de fazer e não fazer, especialmente quando inexistente ato administrativo específico passível de invalidação. Nessas hipóteses, a tutela coletiva adequada, em tese, seria aquela veiculada por meio da ação civil pública, nos termos do artigo 3º da Lei nº 7.347/85.

Desse modo, ausente condição da ação consistente no interesse processual sob a perspectiva da adequação, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e CONFIRMO integralmente a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do reexame necessário para confirmar a sentença.